Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-15.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré/embargante em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação por atraso na entrega de imóvel, com fundamento na abusividade da estipulação de prazos distintos e na inexistência de novação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à validade e eficácia do contrato de compra e venda, bem como à natureza jurídica do termo de reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito ou à reapreciação das teses já examinadas.
4. Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da estipulação de prazos distintos para a entrega do imóvel e afastar a ocorrência de novação, adotando interpretação mais favorável ao consumidor.
5. A alegação de omissão quanto à validade e eficácia do contrato de compra e venda não procede. A questão relativa ao termo de reserva e sua repercussão na relação contratual foi devidamente analisada nos itens IV e V do acórdão. Neles, assentou-se que a estipulação de prazo mais gravoso ao consumidor não prevalece, ainda que prevista em instrumento posterior. 5.1. Ademais, o entendimento adotado encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996, segundo a qual o prazo de entrega do imóvel não pode estar vinculado a outros negócios jurídicos, como o contrato de financiamento. O inconformismo da parte embargante não configura omissão.
6. O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a indicação clara e coerente das razões que embasam a conclusão adotada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, do CPC.
7. A pretensão da parte embargante revela intento de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.
8. Inexistente qualquer vício no julgado, não há falar em acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, §1o; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.